Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-73.2016.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000356-73.2016.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu das Artes, em
que é embargante/embargado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA e
Interessado BANCO DO BRASIL S/A, é embargada/embargante KETTLYN
GABRIELLY
GONÇALVES
MARIANO
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000356-73.2016.8.26.0177/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000356-73.2016.8.26.0177/50000 e
1000356-73.2016.8.26.0177/50001
EMBGTS/EMBGDS
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e
Kettlyn Gabrielly Gonçalves Mariano Santos
VOTO No 37.158
EMENTA
Embargos de declaração. Omissão do
acórdão reconhecida quanto à apreciação do recurso interposto pela
seguradora. Acórdão anulado quanto ao julgamento de mérito. Embargos
parcialmente acolhidos.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de cobrança de indenização securitária com
pedido cumulado de indenização por dano moral, deu provimento à apelação do
réu e negou provimento ao recurso da autora.
A autora e a corré afirmam que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão, já que deixou de apreciar o recurso de apelação
interposto pela seguradora, sobre o qual tampouco houve referência no parecer
da Procuradoria de Justiça.
A isso a seguradora acrescenta que o acórdão foi
omisso também ao desconsiderar a impossibilidade de ela fazer prova de fato
negativo, isto é, de que não houve o pagamento do prêmio do seguro, conforme
fora salientado nas razões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000356-73.2016.8.26.0177/50000 -Voto no
3
O acórdão de fato não julgou a apelação interposta
pela ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil, mas apenas os recursos
apresentados pelo corréu e pela autora.
Aliás, tampouco o parecer da Procuraporia de Justiça
tratou da irresignação da referida demandada.
Assim, reconhecida a omissão, resta aqui anular o
julgamento anterior, mas apenas quanto à apelação da autora, eis que versava
sobre o mérito da causa, ficando inalterado o decidido quanto à exclusão do
litisconsorte em face de sua ilegitimidade para a causa, já que tal ponto não é
afetado pelo se alegou na apelação da seguradora ora embargante.
Os autos devem ser enviados à Procuradoria de
Justiça para a necessária manifestação.
Em suma, os embargos ficam parcialmente acolhidos.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR